Tribunal: STF
Processo: RHC 66899
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-21
Data de publicação: 1988-10-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
DENUNCIA: ALEGAÇÃO DE INEPCIA. IMPROCEDENCIA.
DEFENSOR DATIVO: NOMEAÇÃO NECESSARIA.
SE, EMBORA DE MANEIRA SUCINTA, A DENUNCIA CONTEM OS ELEMENTOS
EXIGIDOS NO ART. 41 DO CPP, CONFIGURANDO A ACUSAÇÃO, PARA DELA
PODER DEFENDER-SE O ACUSADO, NÃO E DE SE TER COMO INEPTA.
E DE SE TER COMO ACERTADO O ATO DO JUIZ AO NOMEAR DEFENSOR DATIVO
PARA O RÉU, SE, EMBORA TENHA ELE DECLARADO POSSUIR ADVOGADO
CONSTITUIDO, ESTE NÃO VEIO A OFERECER QUALQUER DEFESA.